Tribunal: TJMT
Processo: 1085445-46.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085445-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELME DE SIQUEIRA MENDONCA - CPF: 034.846.611-00 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 34.824.393/0001-70 (RECORRIDO), NOELTON TOLEDO - CPF: 222.797.598-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELME DE SIQUEIRA MENDONCA
e
CECY MARIA CARDOSO MENDONCA
em face do v. Acórdão (Id. 316795896) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência.

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no julgado. Sustentam que há contradição ao abordar regras de rescisão unilateral e migração para plano individual, quando o pedido versava sobre portabilidade para novo plano coletivo empresarial. Apontam, ainda, omissão quanto à análise específica do direito à portabilidade sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 438/2018, considerando o Termo de Adesão firmado pela empregadora ao novo convênio, e quanto à ausência de comprovação, pelas rés, dos motivos para a recusa. Requerem o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes para reformar o julgado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025